Tribunal: TJSP
Processo: 2123467-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Provas pretendidas desnecessárias na espécie. Prova documental suficiente. INCIDENTE DE RESPONSABILIDADE DE SÓCIO RETIRANTE. Sócio retirante que pertencia ao quadro societário da empresa quando constituição da obrigação e, não obstante, permanece responsável pelo prazo de dois anos a contar da data de averbação da alteração do contrato

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Provas pretendidas desnecessárias na espécie. Prova documental suficiente. INCIDENTE DE RESPONSABILIDADE DE SÓCIO RETIRANTE. Sócio retirante que pertencia ao quadro societário da empresa quando constituição da obrigação e, não obstante, permanece responsável pelo prazo de dois anos a contar da data de averbação da alteração do contrato social. Ausência de comprovação de efetivo registro da retirada da sociedade. Inteligência do artigo 1.032 do Código Civil. Desconsideração da personalidade jurídica que se faz de rigor. Decisão mantida. Recurso não provido.